Tribunal: TJMT
Processo: 1022919-88.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022919-88.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. AGRAVO INTERNO. REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HIERARQUIA NORMATIVA ENTRE LEI MUNICIPAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de Agravo Interno interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, reduzindo a multa aplicada pelo Procon ao Banco do Brasil para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) a adequação da redução da multa aplicada pelo Procon à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) a hierarquia normativa entre o Código de Defesa do Consumidor e a legislação municipal invocada pelo Banco do Brasil.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada concluiu pela manutenção da redução da multa aplicada, uma vez que a fundamentação adotada pelo Procon foi baseada no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, norma hierarquicamente superior à legislação municipal mencionada pelo Banco do Brasil, não havendo violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. A intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo foi afastada, em respeito ao princípio da separação dos poderes, não cabendo a modificação da decisão tomada com base em normas federais de maior hierarquia.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos de Agravo Interno desprovidos.

Tese de julgamento: "É válida a redução da multa aplicada pelo Procon com base no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, prevalecendo a norma federal sobre a legislação municipal."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1022919-88.2022.8.11.0041

AGRAVANTES
: ESTADO DE MATO GROSSO

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS
: ESTADO DE MATO GROSSO

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Agravo Interno
interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Banco do Brasil S/A
, em face da decisão proferida por esta relatora no ID no 216642666, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil, no intuito de reduzir a multa aplicada pelo Procon, apenas, ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Estado de Mato Grosso, em seu recurso, aponta que a redução realizada não é devida, uma vez que foram respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, logo, não seria admitida a redução realizada, além de argumentar a impossibilidade da incidência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Requer, então, que o montante da dívida seja restaurado em seu montante original.

A outra parte, em síntese, aponta que a multa deve ser mantida no patamar disposto pelo Magistrado de Primeiro Grau, uma vez que há de se respeitar o ditame disposto na Lei Municipal no 4.069/2001.

Requer, então, a reforma da decisão objurgada, para o desprovimento do apelo interposto pela Fazenda Pública Estadual

Nesta toada, requer a anulação da multa.

Apenas o particular apresenta contrarrazões, estas que foram acostadas no ID no 218741654, o Estado de Mato Grosso deixou o prazo escoar, consoante certidão de ID no 227265186.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Agravo Interno
interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Banco do Brasil S/A
, em face da decisão proferida por esta relatora no ID no 216642666, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil, no intuito de reduzir a multa aplicada pelo Procon, apenas, ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim como registrado no relatório, foram interpostos dois recursos, o Estado de Mato Grosso tem a finalidade de restaurar o montante arbitrado, já o particular almeja a manutenção do patamar disposto pelo Juízo
a quo
.

Na decisão agravada constou que:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do Superior Tribunal de Justiça, prevendo que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Dito isso, passo ao julgamento monocrática do presente recurso.

Assim como registrado no relatório, a única questão a ser verificada neste momento é com relação à minoração da multa, arbitrada nos autos administrativos.

Pois bem.

Acerca deste tema, é certo que o Procon deve utilizar, como fundamentação da multa, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Confira-se, inclusive, o que regula o mencionado dispositivo:

[...]

Em resumo, o Recorrente foi autuado em decorrência de demora na fila, tempo de espera de 53min (cinquenta e três minutos).

A gravidade da infração será valorada por último, pois, para o presente caso, é o mais relevante. Com relação a vantagem auferida, é certo que esta se dá, principalmente, pela conveniência da instituição, uma vez que as normas demandariam grande emprego de tempo e dinheiro.

Acerca da condição financeira do Apelante, é certa que esta é incontestável, pois se trata de instituição financeira consolidada em solo brasileiro, sendo que seu poderia econômico e financeiro é altamente considerável.

Neste sentido, não há como afastar sua condição econômica.

Ademais, este fato não impõe uma condenação injusta, não há dúvidas quanto a relevância deste fato, pois a multa possui caráter punitivo-pedagógico, mas não é um fator absoluto, como já mencionado, é um elemento a ser valorado no momento da fixação da cominação.

Por fim, há a questão da gravidade da infração. Assim como já registrado, a autuação se deu em razão de atendimento fora do prazo estabelecido, sendo que, no caso específico, o atendimento deveria ser efetuado em até 20min (vinte minutos), e a demora se deu em 53min.

É certo que a espera para atendimento é circunstância desgastante, mas os danos percebidos pelo consumidor são mínimos, visto que, não há qualquer lesão ao patrimônio, saúde, integridade, ou até financeiro.

Observa-se que o Órgão administrativo fixou a multa em R$ 88.315,17 (oitenta e oito mil trezentos e quinze reais dezessete centavos).

Destarte, é certo que o valor é, realmente, excessivamente elevado, o que levou o Magistrado Singular a reduzir a quantia ao patamar de R$ 1.312,80 (mil trezentos e doze reais oitenta centavos), no entanto, esta quantia também não corresponde ao caráter punitivo-pedagógico da cominação.

Pelo que, há de se reduzir a quantia, apenas, ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a entender que esta quantia corresponde ao valor devido.

Antes de proceder à conclusão, observe-se a jurisprudência afim, deste e. Tribunal de Justiça:

[...]

Dessa forma, a fim de manter a coerência desta e. Câmara de Direito Público, evidencia-se que para a preservação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se reduzir a multa aplicada administrativamente.

[...]

No caso dos autos, os argumentos trazidos nos recursos em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Apenas de forma mais específica, o Banco do Brasil dispõe, também, que há de se aplicar o regulado na Lei Municipal no 4.069/2001.

Como é sabido, no entanto, o Procon fundamentou o montante da multa no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, esta que, logicamente, é hierarquicamente superior à legislação municipal.

O Órgão Administrativo poderia, na decisão, ter fundamentado a dívida na lei abarcada pelo Banco, no entanto, deixar de a atualizar não configura qualquer óbice, inclusive, é um ponto que sequer pode ser discutido pelo Poder Judiciário, pelo princípio da separação dos poderes.

Desta maneira, não há qualquer violação em reverter a multa, eis que esta foi avaliada por meio do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, aliado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024